Tribunal: TJMT
Processo: 1032253-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032253-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso no Curso Superior]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (AGRAVANTE), CRISTIANO RAMOS RIBEIRO - CPF: 368.954.428-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEITOR MACHADO MIYAGAKI - CPF: 445.593.438-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RAMOS RIBEIRO - CPF: 368.954.428-98 (AGRAVANTE), HEITOR MACHADO MIYAGAKI - CPF: 445.593.438-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRICULA EM DISCIPLINAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE HORÁRIOS. PERSISTÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO ACADÊMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) contra decisão que deferiu liminar em Mandado de Segurança, determinando a matrícula do impetrante na disciplina "
Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais I (ICEL I)
" do 5o período do curso de Medicina, apesar de alegada incompatibilidade de horários com outra disciplina obrigatória do 6o período.

II.
Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar se há ou não a real incompatibilidade de horários entre as disciplinas "
Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais I
" e "
Morfofuncional
", a qual justificaria o indeferimento da matrícula do impetrante, e se a autonomia universitária pode ser flexibilizada para garantir o direito à educação em situações como a presente.

III.
Razões de decidir

3. A análise da grade horária oficial revela que não existe conflito real entre os horários das disciplinas, uma vez que há um intervalo de uma hora entre o término da disciplina "
Morfofuncional
" e o início da disciplina "
ICEL I
".
4. A negativa de matrícula sem respaldo fático é desproporcional, pois comprometeria a conclusão do curso do impetrante, atrasando-o em, no mínimo, um ano, o que acarretaria danos financeiros e acadêmicos significativos.
5. A autonomia universitária, embora garantida pela Constituição Federal, deve ser exercida dentro dos limites da razoabilidade, considerando o direito fundamental à educação. A recusa à matrícula, sem comprovação de prejuízos à instituição ou a terceiros, configura medida desproporcional.

6. A jurisprudência, incluindo precedentes do STJ e do TRF-1, reforça a possibilidade de flexibilização de requisitos acadêmicos quando envolvem alunos em fase avançada do curso, com o intuito de evitar prejuízos à conclusão do curso e ao ingresso no mercado de trabalho.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "
A negativa de matrícula de aluno em disciplina, baseada em alegada incompatibilidade de horários, não se justifica quando demonstrado que não há real sobreposição, e a recusa acarreta prejuízos desproporcionais ao discente, com impacto na sua formação acadêmica
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; LDB, Lei no 9.394/1996, art. 53; CF, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.398 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; TRF-1, REOMS 10068293320194013400.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos do Mandado de Segurança n. 1012240-66.2024.8.11.0006 impetrado por
CRISTIANO RAMOS RIBEIRO
em desfavor da agravante, que deferiu o pedido liminar para que o impetrante fosse matriculado na disciplina “
Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais I (ICEL I)
” do 5o período do curso de Medicina, apesar do conflito de horários com outra disciplina obrigatória do 6o período.

Relata que o agravado, aprovado em processo seletivo para o curso de Medicina da UNEMAT, pleiteou sua matrícula na disciplina ICEL I. No entanto, a agravante identificou conflito de horários entre as disciplinas ICEL I e Morfofuncional, o que, segundo a instituição, inviabiliza a matrícula devido às normas de organização e o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina (PPC). Ainda assim, o Juízo
a quo
concedeu a liminar em favor do agravado, determinando que a instituição realizasse a matrícula no prazo de 24 horas, sob o argumento de que a negativa poderia gerar prejuízo irreparável à formação do aluno.

Afirma que o choque de horários entre as disciplinas impede a matrícula, dado que o PPC e a Resolução no 054/2011 estabelecem diretrizes de compatibilidade de horários e conteúdos.

Alega que sua organização acadêmica segue rigorosamente as normas internas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. A estrutura curricular do curso de medicina é planejada para evitar conflitos que possam comprometer a formação dos discentes.

A universidade justifica a remoção da matrícula devido ao conflito de horários entre as disciplinas. Argumenta que a manutenção dessa matrícula comprometeria o conteúdo programático, o desempenho acadêmico do agravado e geraria precedente perigoso que poderia comprometer a autonomia da instituição e o princípio da isonomia entre os discentes.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, sustentando que a decisão recorrida poderá resultar em grave impacto organizacional e pedagógico, comprometendo a autonomia universitária e criando um precedente que pode induzir outros alunos a buscar alterações curriculares por via judicial.

Houve análise da liminar recursal, a qual restou indeferida (id. 252182693).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 256298152).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 257023158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos do Mandado de Segurança n. 1012240-66.2024.8.11.0006 impetrado por
CRISTIANO RAMOS RIBEIRO
em desfavor da agravante, que deferiu o pedido liminar para que o impetrante fosse matriculado na disciplina “
Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais I (ICEL I)
” do 5o período do curso de Medicina, apesar do conflito de horários com outra disciplina obrigatória do 6o período.

A decisão atacada decidiu conforme segue:

“ (...) Analisando detidamente os autos, numa cognição sumária própria do presente momento processual, vislumbro assistir razão ao pleito liminar vindicado, posto que
a relevância do fundamento das impetrantes
está devidamente comprovada na exordial conforme será demonstrado a seguir.

O preenchimento do primeiro requisito, no caso em análise, restou comprovado pelos documentos de ID 172457418 e 172457418, que o impetrante está deixando de frequentar disciplina mesmo havendo a possibilidade e compatibilidade de horário. A jurisprudência tem mitigado a autonomia das universidades em situações onde a negativa de matrícula em disciplinas gera prejuízo significativo à formação acadêmica, especialmente quando se trata de estudantes concluintes ou em fase avançada do curso, como no caso do impetrante que é acadêmico pré-internato.

Conforme jurisprudência do TRF-1 (REOMS: 10068293320194013400 e 10011794820194014000), é possível flexibilizar a aplicação de regras rígidas de pré-requisitos e horários quando tal flexibilização visa a evitar prejuízos à conclusão do curso e à formação dos estudantes, principalmente quando não há prejuízo comprovado à instituição ou a terceiros.

(...)

Já o segundo o requisito também está presente, uma vez que o indeferimento da matrícula poderá resultar em grave prejuízo ao impetrante, impossibilitando-o de concluir a disciplina necessária antes do início do internato, que é um requisito essencial para a continuidade de sua formação acadêmica.

A negativa de matrícula, portanto, gera um risco de atraso significativo na conclusão do curso de Medicina, comprometendo o direito constitucional à educação e ao ingresso no mercado de trabalho em tempo hábil, conforme previsto no art. 6o da Constituição Federal.

Ademais, a autonomia das universidades, prevista no art. 207 da Constituição Federal, não é absoluta e deve ser relativizada em situações onde sua aplicação irrestrita pode violar direitos fundamentais, como o direito à educação e ao acesso ao ensino superior.

Conforme precedentes do TRF-1 bem como do E. STJ
[1]
, a autonomia didático-científica deve ser exercida com razoabilidade, permitindo-se a flexibilização das regras de pré-requisitos quando não houver prejuízos à organização acadêmica e isso for necessário para garantir o direito à educação dos estudantes.

Nesse sentido, compartilho a jurisprudência:

(...)

Assim, considerando que o impetrante já está frequentando as aulas da disciplina sem prejuízos ao andamento de outras matérias, que o indeferimento da matrícula causará danos irreparáveis à sua formação e que a jurisprudência admite a flexibilização das regras universitárias em situações como esta, o deferimento da liminar é medida que se impõe.

O STF, em suas decisões, deixou assinalado que "
(...)
direito líquido e certo
é o que resulta de fato certo,
e fato certo
é aquele capaz de ser comprovado,
de plano
, por documento inequívoco.
" (
RTJ 83/130
, Rel. Min. SOARES MUÑOZ –
grifei
)

Acerca da necessidade de ser demonstrado o direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, o doutrinador Mauro Luís Rocha Lopes assim disserta:

“(...) Noutros termos, passível de proteção mediante mandado de segurança será o direito escorado em fatos evidenciados de plano, mediante prova pré-constituída, uma vez que o rito especial da Lei no 12.016/2009 não comporta dilação probatória (...) (In, Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança, 2009, pág. 10)”

Nesse diapasão, presentes os requisitos legais a tanto,
CONCEDO
o pedido liminar perseguido, de modo que
DETERMINO
à Universidade do Estado de Mato Grosso que realize a matrícula do impetrante,
CRISTIANO RAMOS RIBEIRO
na matéria “Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais I (ICEL I)"”. (id. 173221740)

Inicialmente ressalvo que o agravo de instrumento deve ater-se ao acerto, ou desacerto, da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal de Justiça, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia,
o que não ocorre, na hipótese
. Explico:

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade ou não de matrícula simultânea do agravado em duas disciplinas que, segundo a instituição de ensino, apresentariam incompatibilidade de horários.

No caso em tela, verifico que o agravado logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, através da grade horária oficial (id. 172457436 dos autos originários), que não há efetiva sobreposição de horários entre as disciplinas em questão. Enquanto a disciplina "
Morfofuncional
" é ministrada no período vespertino, encerrando-se às 18h, a disciplina "
ICEL I
" tem início apenas às 19h, no período noturno, havendo inclusive um intervalo de uma hora entre elas.

Esta constatação é corroborada pela própria documentação apresentada pelo agravado (id 172459895 dos autos de origem), que comprova que ele vinha cursando regularmente ambas as disciplinas, participando ativamente das aulas e atividades acadêmicas, até que sua matrícula foi abruptamente cancelada pela instituição de ensino em 09 de outubro de 2024.

O argumento central da UNEMAT, de que os horários das disciplinas não são fixos e podem sofrer alterações ao longo do semestre, não se sustenta no caso concreto. Primeiro, porque a grade horária vigente demonstra claramente a inexistência de conflito. Segundo, porque eventual possibilidade futura de alteração de horários não pode servir como fundamento para obstaculizar, no presente, o exercício do direito fundamental à educação.

Sobre o choque de horários a Procuradoria-Geral de Justiça especificou que ‘
ao consultar a grade de horário oficial, constatei que o lapso entre as matérias é, na verdade, de 1 hora, sendo que a disciplina Morfofuncional estaria sendo ministrada das 13h às 18 horas, e a ICEL I, das 19h às 23 horas, não havendo qualquer incompatibilidade de horário’
. (id.

257023158)

Neste ponto, é imperioso destacar que a autonomia universitária, embora constitucionalmente assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, não é absoluta e deve ser exercida dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando em confronto com outros direitos fundamentais, como o direito à educação (art. 205, CF).

O Supremo Tribunal Federal, ao se referir à autonomia das universidades (STF, RE 561.398 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa), firmou importante precedente no sentido de que "

A autonomia às universidades conferida pelo art. 207 da Constituição Federal c/c o art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n. 9.394 /1996) não as isenta da obediência às normas legais disciplinadoras. Sua autonomia é dentro dos limites impostos pela Constituição Federal e pela legislação, pois o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo estas se submeter às leis e demais atos normativos
".

No caso em análise, o cancelamento da matrícula do agravado na disciplina ICEL I, além de não encontrar respaldo fático (ante a inexistência de real conflito de horários), mostra-se medida desproporcional que acarretará graves prejuízos à sua formação acadêmica. Como bem pontuado na decisão agravada, o impedimento de cursar a disciplina neste semestre resultará em atraso de, no mínimo, um ano na conclusão do curso, com significativo impacto financeiro decorrente da necessidade de manutenção do aluno na cidade por período adicional.

Ademais, como salientado pelo Ministério Público em seu parecer, a atitude da UNEMAT poderá acarretar prejuízos ao acadêmico, senão vejamos:

“Imperioso destacar que da negativa exsurge evidente e grave dano ao Agravado, eis que
o cancelamento da matrícula na referida disciplina acarreta um atraso de, no mínimo, um ano em sua colação de grau, ocasionando gastos adicionais que deverão ser suportados pelo próprio Agravado
”. (id. 256337691)

Sobre a questão trago o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE PRÉ-REQUISITOS. ALUNO CONCLUINTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de remessa oficial contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Seção Judiciária do Ceará que, confirmando a liminar, determinou que fosse providenciada a matrícula do Impetrante nas disciplinas do 10o semestre (Estágio supervisionado obrigatório e TCC - trabalho de conclusão do curso) juntamente com as disciplinas Clínica Médica de Ruminantes e Toxicologia Veterinária, permitindo que o aluno pudesse concluir o curso em 2018.2, desde que não houvesse choque de horários entre as disciplinas. 2. Considerando a autonomia didático-científica assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, a universidade é competente para estabelecer o sistema de pré-requisitos das disciplinas a serem cursadas. 3. No entanto, quando se tratar de aluno concluinte,
deve ser flexibilizada a exigência, permitindo a matrícula simultânea em disciplinas que guardem relação de sucessão, objetivando que não seja adiado o ingresso do impetrante no mercado de trabalho.
4. No caso dos autos, a matrícula foi assegurada por força da decisão liminar, posteriormente ratificada pela sentença. Dessa forma, e tendo em vista que já decorreu o prazo para conclusão das disciplinas, deve ser reconhecida a consolidação da situação pelo decurso do tempo. Em caso semelhante ao dos autos, precedente desta Primeira Turma: PJE 0800218-46.2017.4.05.8205, Relator Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, unânime, j. out. 2017. 5. Remessa oficial improvida. (TRF-5 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0810847-69.2018.4.05.8100, Relator: FRANCISCO ROBERTO MACHADO, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1a TURMA)

No caso em análise, o agravado demonstrou não apenas a viabilidade prática de cursar ambas as disciplinas (o que já vinha fazendo regularmente), mas também que a negativa de matrícula lhe causará prejuízos desproporcionais, sem qualquer benefício concreto para a instituição de ensino ou para a qualidade da formação acadêmica.

Ressalto, por fim, que o princípio da razoabilidade, norteador da atividade administrativa, impõe que as decisões das instituições de ensino, ainda que no exercício de sua autonomia, sejam pautadas por critérios objetivos e proporcionais, evitando-se prejuízos desnecessários aos discentes quando existem alternativas viáveis para a conciliação dos interesses em jogo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que determinou a matrícula do agravado na disciplina "
Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais I (ICEL I)
".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025